Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-97.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-97.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARROCAS

Advogado(s)
:

APELADO: RENOVE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARCELO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barrocas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança movida por empresa contratada para transporte e abastecimento de água potável, condenando o ente público ao pagamento de R$ 160.140,00, acrescido de consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se a revelia da Fazenda Pública induz presunção de veracidade dos fatos; e (iii) se as notas fiscais desacompanhadas de atesto formal são suficientes para comprovar a prestação do serviço e o inadimplemento municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é eminentemente documental e os elementos presentes nos autos são suficientes para o livre convencimento do magistrado.

4. Conforme o art. 345, II, do CPC, a revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública pela indisponibilidade do interesse público. Todavia, tal regra não exime o Município do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), especialmente quando a inicial vem instruída com prova documental consistente.

5. As notas fiscais que discriminam detalhadamente o serviço, as quantidades e os valores, aliadas ao contrato administrativo e termo aditivo, constituem prova idônea da execução contratual, gerando o dever de pagamento sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. O inadimplemento injustificado viola os princípios da moralidade e da boa-fé objetiva, impondo-se a manutenção da condenação com a atualização monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, respeitada a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Referências:
CPC, arts. 345, II, 355, I, e 373, I e II; Lei nº 4.320/64; EC nº 113/2021; TJBA, Apelação nº 0800560-23.2015.8.05.0080 e Apelação nº 0000995-26.2010.8.05.0041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000340-97.2015.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARROCAS e como apelada RENOVE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)